Tribunal: TJPA
Processo: 0008588-05.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008588-05.2014.8.14.0401

APELANTE: CARLOS PINHEIRO DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0008588-05.2014.8.14.0401.

COMARCA: Juízo de Direito d
a 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

APELANTE:
CARLOS PINHEIRO DE ALMEIDA.

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

A defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, considerando a pena concretamente aplicada e o trânsito em julgado exclusivo para a acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena de um ano e quatro meses atrai o prazo prescricional de quatro anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

4.

Diante da ausência de recurso ministerial, incide o art. 110, § 1º, do Código Penal, segundo o qual a prescrição deve ser regulada pela pena efetivamente aplicada, conforme também dispõe a Súmula nº 146 do STF.

5.

Entre o recebimento do aditamento da denúncia, em 25/02/2019, e a publicação da sentença condenatória, em 24/05/2023, decorreu lapso superior ao prazo prescricional de quatro anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 146.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
14 dias do mês de
julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
CARLOS PINHEIRO DE ALMEIDA
, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª
Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que o condenou
à pena de

01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 121, §3° e º4°, do Código Penal Brasileiro
(ID 16853650).

O apelante postula o reconhecimento da prescrição d
a pretensão punitiva
na modalidade retroativa (ID 25671402).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 25671405).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, de igual sorte, emitiu parecer pelo provimento do recurso (ID 25814576).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO MÉRITO.

DA ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, cuja prescrição ocorre em 4 (
quatro) anos
, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do
CP
.

Nesse sentido, considerando a ausência de recurso por parte do Ministério Público, conforme Certidão de Trânsito em Julgado constante no ID 16853661, a
reprimenda penal não poderá ser agravada
. Assim, uma vez
não havendo novo parâmetro
para aferição do prazo prescricional, a hipótese dos autos se enquadra no
§ 1º do art. 110 do Código Penal
, que estabelece ser a prescrição regulada pela pena aplicada concretamente, entendimento consolidado na
Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal
, que dispõe:":

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Deste modo, considerando que o aditamento da denúncia foi recebido em 25/02/2019 (ID 16853509 - Pág. 04) e a sentença condenatória publicada em 24/05/2023 (ID 16853650), com trânsito em julgado para a acusação, tem-se a incidência da prescrição na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 04 (quatro) anos.

Sendo assim, tendo em vista a pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial para conhecer do presente recurso e lhe dar provimento, para
declarar a extinção da punibilidade do recorrente
, nos termos do art. 107, IV, art. 109, V e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/07/2025